Tribunal: TJSP
Processo: 1126811-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ção de aposentadoria custeado pelo Estado – Lei no 4.819/58, revogada pela Lei no 200/74 – A FUNCESP criou obrigação não prevista em lei – Precedentes TJSP – Sentença de procedência parcial mantida – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1126811-86.2017.8.26.0100; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contribuição previdenciária – Fundação CESP – Legitimidade passiva - Restituição de descontos – Possibilidade – Prescrição parcelar trienal – Benefício de complementação de aposentadoria custeado pelo Estado – Lei no 4.819/58, revogada pela Lei no 200/74 – A FUNCESP criou obrigação não prevista em lei – Precedentes TJSP – Sentença de procedência parcial mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contribuição previdenciária – Fundação CESP – Legitimidade passiva - Restituição de descontos – Possibilidade – Prescrição parcelar trienal – Benefício de complementação de aposentadoria custeado pelo Estado – Lei no 4.819/58, revogada pela Lei no 200/74 – A FUNCESP criou obrigação não prevista em lei – Precedentes TJSP – Sentença de procedência parcial mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000686984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126811-86.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelan-
tes/apelados FRANCISCO LUIZ ALVES NETO, ALCIDES MOZANER, DANIEL
VITOR ESCHER, JOÃO ALVES, JOÃO IOTTI NETO, JOÃO JOSÉ MARTELLI
COSTA, VITÓRIA RÉGIA DO AMARAL GARBOGGINI FREITAS e AUGUSTO
ROBERTO BONFÁ, é apelada/apelante FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 1126811-86.2017.8.26.0100
Comarca de SÃO PAULO 45a VARA CÍVEL Juiz Guilherme Ferreira da Cruz
Apelantes e reciprocamente apelados:
ALCIDES MOZANER e outros X FUNDAÇÃO CESP
VOTO No 30.300.3.
APELAÇÃO CÍVEL Contribuição previdenciária Fundação
CESP Legitimidade passiva - Restituição de descontos
Possibilidade Prescrição parcelar trienal Benefício de com-
plementação de aposentadoria custeado pelo Estado Lei no
4.819/58, revogada pela Lei no 200/74 A FUNCESP criou o-
brigação não prevista em lei Precedentes TJSP Sentença de
procedência parcial mantida Recursos desprovidos.
Relatório
Trata-se de ação contra a Fundação CESP, objetivando a de-
volução integral dos valores de contribuição previdenciária indevidamente
descontados.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu em parte o pe-
dido para condenar a Fundação CESP a restituir aos autores todas as contribui -
ções descontadas
a partir de 22.12.2014,
corrigidas das suas datas com juros de
mora (1% a.m.) de 17.01.2018 . 1
Recorrem: i) os autores pela reforma parcial da sentença para
que seja afastada a prescrição parcial dos pedidos; ii) a Fundação CESP pela a-
nulação da sentença por cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva ou, sub-
1 Sentença, fls. 734/737

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
sidiariamente, seja julgada improcedente a ação. 2
Fundamentação
Alegam os autores que, após 30 anos de contribuição para a
formação de fundo previdenciário vinculado ao Plano 4819, a Fundação CESP
afirma não mais existir o plano ou saldo; que a FUNCESP, mesmo negando a e-
xistência do fundo, continua a descontar as contribuições da folha de paga-
mento.
De início, rejeito a arguição de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Ofensa às normas processuais podem implicar em nulidade;
contudo, a nulidade só deve ser reconhecida se pressupor prejuízo ao exercício
de defesa; não se presume a nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Sempre
presente a velha doutrina francesa, pas de nullité sans grief, amplamente ado-
tada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3
Aqui, não se demonstrou gravame à defesa da FUNCESP a
não produção de prova pericial, que pretende para demonstrar a alegação de
que não é beneficiária
das contribuições
que desconta dos apelados.
A questão em discussão não envolve matéria de fato, mas de
direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial; os documentos jun-
tados aos autos são suficientes para o julgamento da ação.
2 Recurso, fls. 739/747 778/821; contrarrazões, fls. 826/837 838/854
3 AgRg nos EDcl no AREsp 1302348/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 28/03/2019, DJe 05/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Ademais, pelo princípio do livre convencimento motivado o
magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial.
O juiz é o destinatário das provas, podendo apreciá-las li-
vremente, conforme as circunstâncias peculiares do caso; compete-lhe indeferir
diligências inúteis (arts. 370 e 371 do CPC).
Quanto à inclusão da Companhia de Transmissão de Ener-
gia Elétrica Paulista no polo passivo, mantenho o entendimento da sentença
pela ausência de litisconsórcio passivo necessário; a CTEEP é parte passiva ile-
gítima por não figurar na relação jurídica material estabelecida entre as partes.
A FUNCESP é parte legitima do polo passivo, pois é ela quem
realiza o desconto da contribuição previdenciária em folha de pagamento.
No mérito os recursos não comportam provimento.
Esta ação foi proposta em 21.12.2017, e considerando o
prazo prescricional de 20 anos do Código Civil de 1916, o termo inicial seria
21.12.1997. Contudo, quando da entrada em vigor do atual Código Civil, em
11.01.2003, ainda não havia decorrido a metade do prazo de 20 anos, devendo
incidir a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil.
Assim, em se tratando de ação de repetição de indébito de
natureza sucessiva, envolvendo enriquecimento sem causa de pessoa jurídica de
direito privado, deve ser aplicada a prescrição parcelar trienal, nos termos do
artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. Nesse sentido:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS INDEVIDAMENTE.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRI-
QUECIMENTO ILÍCITO. CÓDIGO CIVIL. REGRA DE TRANSIÇÃO. (...) A pres-
crição da pretensão de devolução de parcelas descontadas indevidamente dos venci-
mentos dos beneficiários de contrato de previdência privada é de vinte anos, prevista
no art. 177 do CC/1916, e de 3 anos, estabelecida no art. 206, § 3o, IV, do Código Ci-
vil de 2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal, por
se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa. REsp 1683128/SP, Rela.
Mina. Nancy Andrighi, j. 29-05-2019, DJe 31-05-2019.
A Lei Estadual no 1.386/51 garantiu ao pessoal dos serviços
ou repartições criados, mantidos ou administrados
pelo Estado, associado obri -
gatório de Institutos ou Caixas de Aposentadorias
e Pensões o direito à apo-
sentadoria igual à dos servidores públicos estatutários, independentemente de
contribuição.
O Fundo de Assistência Social do Estado, criado pela Lei
4819/58, tinha a finalidade de conceder aos servidores das autarquias, das so-
ciedades anônimas com ações estatais majoritárias e dos serviços industriais de
propriedade e administração estadual, o benefício de complementação das a-
posentadorias, nos termos das Leis 1.386/51 e 1.974/52.
A Lei 200/74 revogou as referidas leis, mantendo o benefício
da complementação de aposentadoria aos beneficiários e empregados admiti-
dos até a data do início de sua vigência.
Assim, a FUNCESP ao instituir a cobrança de 2% do salário a-
través do “Plano A”, alterado posteriormente para “Plano 4819”, criou obrigação
não prevista em lei, sendo de rigor a cessação dos descontos efetuados e a de-
volução dos valores, observada a prescrição trienal. Nesse mesmo sentido tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
se posicionado este E. Tribunal de Justiça:
Ação ordinária Contribuição previdenciária Pedido de restituição de descontos e-
fetuados para o "Plano A", posteriormente denominado "Plano 4819" instituído pela
Fundação CESP Possibilidade Prescrição parcelar trienal - Benefício previdenci-
ário cujo pagamento é custeado integralmente pelo Estado de São Paulo, nos termos
da Lei no 4.819/58, posteriormente revogada pela Lei Estadual no 200/74 Autores
que suportaram descontos em folha de pagamento sem a contrapartida de qualquer
benefício futuro a ser pago pelas autoras Sentença de improcedência Provimento
parcial do recurso. (Apelação Cível 1067917-88.2015.8.26.0100; Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DI-
REITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO CESP - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA LEIS ESTADUAIS Nos 4.819/58 E 200/74 PRETENSÃO
À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A
COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA E A RESTITUIÇÃO DE VALO-
RES DESCONTADOS POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente: a) legitimidade da
parte ré, reconhecida; b) litisconsórcio passivo necessário, não caracterizado; c) ino-
corrência da prescrição do fundo de direito. 2. No mérito, as Leis Estaduais no
4.819/58 e 200/74 instituíram a complementação das aposentadorias e pensões, sem a
determinação tendente à retenção da Contribuição Previdenciária Complementar. 3.
A Lei Estadual no 200/74 assegurou aos empregados contratados anteriormente à
respectiva vigência, a complementação da aposentadoria sem a exigência do adim-
plemento da referida Contribuição Previdenciária. 4. O desconto de valores é inde-
vido e caracteriza o enriquecimento sem causa. 5. A parte autora faz jus à cessação
dos descontos e à restituição dos respectivos valores. 6. Precedentes da jurisprudên-
cia deste E. Tribunal de Justiça, inclusive, desta E. 5a Câmara de Direito Público. 7.
Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 8. Sentença, ratificada. 9. Re-
curso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido. (Apelação Cível
0001582-08. 2012.8.26.0360; Relator: Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Mococa - 1a Vara; Data do Julgamento:
02/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ex-empregado da CESP. Beneficiário de complemen-
tação de aposentadoria. Leis Estaduais 1386/1951, 1974/1952 e 4819/1958. Descon-
tos mensais a título de contribuição para custeio do benefício. Legitimidade de Fun-
dação CESP para figurar no polo passivo. Contrato questionado que vincula apenas o
autor e a respectiva entidade gestora. Prescrição segundo o Código Civil. Pessoa ju-
rídica de direito privado. Repetição do indébito em relação de natureza sucessiva.
Aposentadoria concedida em 13-12-1995. Descontos efetuados a partir de janeiro de
2001. Ação ajuizada em 22-01-2013. Enriquecimento sem causa. Ressarcimento.
Regra de transição. Prescrição trienal. Código Civil atual, artigos 206, § 3o, IV e
2028. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Benefício extinto pela Lei
200/74, porém com subsistência ressalvada para os empregados admitidos até a sua
edição, em 13-05-1974, caso do autor, que foi admitido em 16-01-1973. Descabido
desconto não previsto em lei. Precedentes desta Corte. Cessação dos descontos e res-
tituição dos valores comprovadamente descontados, não atingidos pela prescrição.
Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a prescrição trienal.
(Apelação Cível 0000501-87.2013.8.26.0360; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mococa - 1a Vara; Data do
Julgamento: 07/08/2019).
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO À CESSAÇÃO DOS DES-
CONTOS DE 2% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS A ESSE TÍTULO. POSSIBILIDADE. Afastadas as preliminares
de ilegitimidade passiva da CTEEP, cerceamento de defesa e inexistência de pres-
crição. Relação jurídica de trato sucessivo. Reconhecimento de que se aplica a pres-
crição trienal. Fundação CESP que é parte legítima para figurar no polo passivo do
feito. Autores submetidos à Lei n° 4.819/58, que não prevê o pagamento de contri-
buição. Impossibilidade da Fundação CESP efetuar os descontos, uma vez que em i-
nobservância à legislação e sem a necessária contraprestação. Precedentes. Sucum-
bência em parte mínima dos autores. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do
novo CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores provido em parte
e desprovido o da ré. (Apelação Cível 1000593-47.2016.8.26.0100; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Re-
gistro: 20/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Ante o exposto, proponho seja negado provimento aos re-
cursos de apelação para manter a sentença de parcial procedência por seus e
pelos sobreditos fundamentos; como ambas as partes recorreram, ficam inalte-
rados os honorários arbitrados na sentença. É como voto.
Dispositivo
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR